Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÕES E DESINTERESSE DOS INVENTARIANTES NOMEADOS (HERDEIROS). PRONTA EXTINÇÃO PROCESSUAL, POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA QUE TERCEIRA PESSOA PODE SER NOMEADA AO ENCARGO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 617, INCISO VII). HERDEIROS NÃO PREVIANTE INTIMADOS À SENTENÇA, ORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento processual não justifica a extinção do processo, por abandono de causa, pois além de existir interesse público, o inventariante poderá ser removido, sendo nomeado outro em seu lugar, inclusive, alguém estranho e idôneo (Código de Processo Civil, artigos 4o; 617, inciso VIII; 622, inciso II e 624, parágrafo único).

II. Além disso, a motivação da sentença teria sido o “desinteresse processual”, sem a prévia (imprescindível) intimação pessoal dos herdeiros (Código de Processo Civil, art. 485, incisos III, § 1o), o que não justifica a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial.

III. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.